Tribunal: STF
Processo: RE 74663
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-11
Data de publicação: 1974-09-11

Ementa:
FUNCIONÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO . - APOSENTADORIA- -SERVIÇO DE
GUERRA. 1. NÃO PODEM SER REEXAMINADOS TRECHOS APONTADOS COMO
OMISSOS, OBSCUROS OU CONTRADITORIOS DO ACÓRDÃO SE NÃO OBJETO DE
EMBARGOS DECLARATORIOS. 2. EMBARGOS DIVERGENTES SÓ PODEM SER
CONHECIDOS MEDIANTE DEMONSTRAÇÃO RIGOROSA DO DISSIDIO NOS TRECHOS DA
SÚMULA 290 E ARTS. 305 E 309 DO REGIMENTO INTERNO.